Tribunal: TJBA
Processo: 0087196-54.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0087196-54.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA Advogado(s): CARLOS ALBERTO TELLES DE GOES JUNIOR, MARIA WILMA VITORINO FEITOSA MOTA, Samila Feitosa Mota registrado(a) civilmente como SAMILA FEITOSA MOTA BORGES APELADO: DINALVA DE SOUSA SA e outros Advogado(s):HUMBERTO GUSTAVO DRUMMOND DA SILVA TEIXEIRA, LEONARDO DE AGUIAR VIANA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. EXIGÊNCIA DE CHEQUE-CAUÇÃO E TERMO DE RESPONSABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ESTADO DE PERIGO. CONFIGURAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. DÍVIDA INEXIGÍVEL EM RELAÇÃO ÀS AUTORAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo hospital contra sentença que, em ação monitória, acolheu os embargos para declarar a inexigibilidade de cheque e termo de responsabilidade firmados para garantir o pagamento de despesas médico-hospitalares de paciente internado em estado grave. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a obrigação assumida por familiares e amigos de paciente, mediante assinatura de termo de responsabilidade e emissão de cheque-caução como condição para o atendimento médico-hospitalar de emergência, é válida ou se está viciada por estado de perigo. III. Razões de decidir 3. A exigência de garantia para a internação de paciente em estado grave, necessitando de cuidados intensivos, configura a hipótese de estado de perigo, vício de consentimento previsto no art. 156 do Código Civil, que torna o negócio jurídico anulável. 4. Estão presentes os requisitos para a configuração do vício: (i) a obrigação foi assumida sob a pressão da necessidade de salvar pessoa de grave dano; (ii) a situação de perigo era de pleno conhecimento do hospital; e (iii) a obrigação assumida era excessivamente onerosa. 5. A prática de exigir cheque-caução ou qualquer outra forma de garantia para a prestação de atendimento médico-hospitalar de emergência é abusiva, por colocar o consumidor ou seus prepostos em desvantagem exagerada, violando a boa-fé objetiva. 6. O direito do hospital à remuneração pelos serviços prestados não o autoriza a se valer da condição de vulnerabilidade de terceiros para impor-lhes a responsabilidade pelo pagamento, sendo a anulação do negócio a justa causa que afasta a alegação de locupletamento ilícito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "É anulável, por vício de consentimento decorrente de estado de perigo, a obrigação assumida por terceiros em termo de responsabilidade e cheque-caução, como condição para o atendimento médico-hospitalar de emergência de paciente em estado grave." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 156; CDC, art. 39, V; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 0106075-70.2008.8.05.0001, Rel. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 13.04.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0087196-54.2004.8.05.0001, em que é apelante HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA e apelado(s) DINALVA DE SOUSA SA e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.